Tribunal: TJDFT
Processo: 0704274-08.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. FOTOGRAFIAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação relativa à contravenção penal prevista no artigo 21, caput e § 2o, da Lei das Contravenções Penais, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em definir se há provas suficientes para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria da contravenção penal encontram respaldo nos autos, especialmente na prova oral colhida sob o crivo do contraditório, que comprova a agressão sofrida pela vítima.
4. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por demais elementos probatórios, como ocorrido nos autos.
5. O cometimento de infração penal enquanto o indivíduo cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa, quer em relação à culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, quer no tocante à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais. A valoração negativa por este motivo não se confunde com a existência de antecedentes ou reincidência, razão pela qual não há bis in idem.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e provida.
Dispositivos relevantes citados: Lei das Contravenções Penais, art. 21, caput e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 983/STJ; STJ, REsp no 2.092.854, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10/9/2025; TJDFT, ApCrim 07123306620218070006, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Terceira Turma Criminal, j. 16/03/2023.